Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-74.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-74.2023.8.14.0046

APELANTE: DIEGO SANTOS MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
: 0800057-74.2023.8.14.0046

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ-PA

APELANTE:
DIEGO SANTOS MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IEGAL DE ARMA DE FOGODE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, § 1º, I, DA LEI Nº 10.826/03)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART.16, §1º, i, da lei nº 10.826/2003 – AUSÊNIA DE LAUDO DA ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
O Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia. Precedentes do STJ.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do Código de Processo Penal.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006.
TESE ACOLHIDA.
Réu não preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, réu reincidente, possui sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos de nº
0801341-88.2021.814.0046, conforme certidão de antecedentes criminais (id.
17115781
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
: 0800057-74.2023.8.14.0046

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ-PA

APELANTE:
DIEGO SANTOS MENEZES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DIEGO SANTOS MENEZES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ-PA
que o condenou respectivamente as penas definitiva de

8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 571 (quinhentos e setenta e um
) dias-multa, pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Na
denúncia,
(id.17115735), o Ministério Público relatou que no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 8h, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante (Processo nº0800005-78.2023.8.14.0046), policiais civis encontraram na residência deste: uma (1) arma de fogo calibre 38, de cor prata, marca Taurus, com numeração raspada; seis (6) munições intactas de arma de fogo calibre 38; setecentos e dezesseis reais (R$ 716,00); oito gramas (8g) se substância semelhante à maconha; vários papelotes para embalagem de substância entorpecente; duas (2) balanças de precisão; dois (2) tubos de linha branca; um (1) rolo de papel filme; uma (1) fita adesiva; duas (2) tesouras; um (1) celular azul, marca Samsung; e, um (1) celular branco, marca Samsung..

Pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, “caput” da Lei Nº 11.343/2006
,
c/c art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003.

Boletim de Ocorrência Policial (id.171157525-pág.4)

Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (id.17115725-pág.6)

Defesa Prévia. (id.17115745)

Recebimento da Denúncia em
18 de maio de 2023.
(id.17115750)

Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de Natureza Tóxica. (id. 17115725)

Medida Cautelar Sigilosa de Busca e Apreensão. (id.17115725)

Antecedentes Criminais. (id.17115781)

Termo de Audiência. (id.17115764)

Mídias de audiência. (id.17115765 à 17115775)

Termo de Audiência. (id.17115776)

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.17115777)

Memoriais Finais da Defensoria Pública. (id.17115780)

Em sentença
prolatada em 30/10/2023
(id.17115782)
, julgou procedente o pedido constante da denúncia, para CONDENAR o acusado
DIEGO SANTOS MENEZES
, pelo crime tipificado no
art. 33, a Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em
razões recursais,
(id.19122890), requereu a Defensoria Pública reforma da sentença objetivando 1) Absolvição do crime tipificado no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 por ausência de laudo pericial da arma de fogo; 2) Desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para o art. 28, da Lei nº 11.343/06; 3) Reconhecimento de tráfico privilegiado.

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade nº 2023.03.000227-BAL. (id.19613542)

Em sede de
contrarrazões, (id.19613545)
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e TOTAL IMPROVIMENTO ao recurso interposto, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior,
(id.20531718), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a absolvição do crime do art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003, desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, § 2º, I, da Lei nº 10.826/2003

A Defesa se insurge contra a sentença que o condenou no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 sob a alegação que não existe laudo pericial de eficiência da arma de fogo encontrada na posse do apelante.

Não acolho os argumentos da defesa.

O crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito está previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 que assim dispõe:

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I
– suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

O Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Em razão disso, o STJ tem se orientado no sentido de que a condenação pelo porte ilegal de arma dispensa até mesmo a realização de exame pericial sobre o artefato apreendido, nesse sentido:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(REsp 1.726.686/MS, j. 22/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes.

3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido.

A materialidade e autoria do crime tipificado no art. 16, § 1º, I da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (id.171157525-pág.4) e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (id.17115725-pág.6), no qual fora apreendida uma arma de fogo, tipo Revolver, CALIBRE.38, COR PRATA, MARCA TAURUS, com numeração raspada e seis munições intactas de arma de fogo cal.38, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Para caracterizar o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Seguindo esse entendimento a

Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que configura
crime
o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, pois tutela a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃOCONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado nojulgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou,até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e apaz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo semautorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-sedespicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo doartefato através de laudo pericial.2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especialpela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmosentido da decisão recorrida".3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento desuposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.4. Agravo regimental não provido.

(STJ-AGRG NO ARESP 1729897/MT – Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2020

Ressalte-se que os policiai civis JEFERSON COSTA DE OLIVEIRA, DÉBORA LOPES FARIAS, após prestarem compromisso legal, foram unânimes em afirmar em seu depoimento, que peço venha não descrevê-los, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão ocorrido na residência do réu DIEGO SANTOS MENEZES, foram apreendidos
uma arma de fogo, tipo Revolver, CALIBRE.38, COR PRATA, MARCA TAURUS, com numeração raspada e seis munições intactas de arma de fogo cal.38, uma quantia de R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais), 8 (oito) gramas de substância semelhante à maconha, vários papelotes para embalagem de substância entorpecente, duas balanças de precisão, dois tubos de linha branca, um rolo de papel filme, uma fita adesiva, duas tesouras, um celular azul, marca SAMSUNG e um celular branco, marca SAMSUNG, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de objeto. (id.17115725-pág.6)

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito – apreensão de 16,4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) –, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).

2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.

4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.997.048 - ES (2021/0336495-0), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Há ainda a confissão do réu, no qual declarou a propriedade da arma.

Portanto, não há que se falar de ausência de provas quanto a materialidade delitiva, nem quanto sua autoria, uma vez que restaram comprovados na instrução processual, não havendo qualquer dúvida que o réu incidiu na conduta tipificada no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta violação ao art. 155, do CPP, não há que se falar em provas baseadas exclusivamente em depoimentos dos policiais, como quis parecer a Defesa.

DA DESCLASSIFICÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Nesse capítulo, entende a Defesa não restar comprovado o tráfico de entorpecente, tendo em vista que o réu afirmou ser usuário,

alinhando-se a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecentes apreendidas com o apelante, o que configura ser apenas ser usuário de drogas.

Conforme relatos da denúncia, no dia
no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 8h, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante (Processo nº0800005-78.2023.8.14.0046), policiais civis encontraram na residência deste: uma (1) arma de fogo calibre 38, de cor prata, marca Taurus, com numeração raspada; seis (6) munições intactas de arma de fogo calibre 38; setecentos e dezesseis reais (R$ 716,00); oito gramas (8g) se substância semelhante à maconha; vários papelotes para embalagem de substância entorpecente; duas (2) balanças de precisão; dois (2) tubos de linha branca; um (1) rolo de papel filme; uma (1) fita adesiva; duas (2) tesouras; um (1) celular azul, marca Samsung; e, um (1) celular branco, marca Samsung.
”.

No artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovado por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
,
Laudo de Constatação Provisória,
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
e pelos depoimentos prestados em juízo,
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, que peço venha para não os descrever.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Civis narraram que a diligência que levou o flagrante do réu a apreensão de uma pequena quantidade de entorpecente teria ocorrido em razão de uma investigação que estava em andamento, pois receberam denúncia de que estava acontecendo tráfico naquela região, o que levou os policiais civis a realizarem campanas e verificarem que no local havia grande movimentação de usuários de drogas, o que levou a Polícia Civil realizar pedido de busca apreensão à autoridade judicial, no que fora deferido, e ao se dirigirem ao local da investigação, encontraram o réu DIEGO na residência, momento que fora realizada a busca no local, foram encontrada a substância entorpecente “maconha”, apetrechos utilizados no tráfico, como balança de precisão, embalagens para acondicionar o entorpecente,
tubos de linha branca
,
rolo de papel filme
,
fita adesiva e

tesouras, além de uma quantia de R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais)
.

Saliento ainda, que os Policiais Militares quando foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, onde se observa que não há contradição nas declarações prestadas pelos agentes públicos, no qual afirmaram contundentemente que nos dias dos fatos, estavam dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão, requerido após investigação policial de tráfico de entorpecentes naquela região.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A negativa do réu DIEGO SANTOS MENEZES quanto ao tráfico de entorpecente, que a droga encontrada era para uso pessoal, que seria apenas usuário de drogas, são frágeis e insuficientes para desconstituir o acervo probatório produzido durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora flagrado com 01 (uma) porção, pesando (oito) gramas, obtendo resultado positivo para o grupo
Cannabinoides
e substância química delta-Tetrahidrocanabinol (T.H.C) classificação

do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme atestou o laudo pericial definitivo (id.17115763)
.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, o número de entorpecente encontrado, embora se tratasse de uma porção, pesando 8 (oito gramas) e as circunstâncias em que foram encontrada, juntamente com outros apetrechos que envolve o comércio de entorpecente, além de um valor monetário, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, sendo o acusado detido na posse de uma quantidade de substância entorpecente
“MACONHA”,
não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário, conforme
Termo de Exibição e Apreensão.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como é do conhecimento ser comum ao acusado de crime dessa natureza dizer que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Neste capítulo a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada, para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, reconheço que o apelante não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que é réu reincidente

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Portanto, conforme se observa da pena aplicada, não há que ser feita qualquer reparação no
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho-a, em todos os seus termos.

Na terceira fase, entendo está correto entendimento do magistrado ao considerar ausentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu

possuiu sentença condenatória transitado em julgado nos autos de nº 0801341-88.2021.814.0046 (id.
17115781
) o que configura a reincidência, não preenchendo desse feito os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

Por todo o exposto mantenho o
quantum
da pena aplicado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantenho os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 02

de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024